Tribunal: TJBA
Processo: 0000118-21.2013.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000118-21.2013.8.05.0061 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONICA DE SOUZA SANTANA e outros Advogado(s): GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (2) Advogado(s): LUIZ SERGIO OLIVEIRA D AFONSECA, ROGERIO DE ARAUJO MELO, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA EM PROPRIEDADE PRIVADA. MORTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO CONDUTOR E O EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos morais decorrentes do atropelamento e morte do menor, filho dos autores, ocorrido em 29/03/2011, dentro da propriedade do segundo réu, ao iniciar a manobra de um caminhão. 2. A sentença impugnada concluiu pela culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil dos réus pelo acidente, considerando a dinâmica do evento, a conduta do motorista e a possibilidade de aplicação da teoria do risco na condução do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade civil exige a demonstração de três requisitos: conduta culposa ou dolosa do agente, nexo de causalidade e dano. A ausência de qualquer desses elementos impede a imposição do dever de indenizar. 5. O laudo pericial e os depoimentos colhidos indicam que o atropelamento decorreu de ato inesperado da vítima, que se encontrava entre as rodas do caminhão em local não visível ao condutor no momento da partida do veículo. 6. Não há comprovação de negligência, imprudência ou imperícia do motorista, que realizou os procedimentos usuais antes de colocar o veículo em movimento, afastando a culpa presumida do condutor em acidentes envolvendo pedestres. 7. A inexistência de nexo causal entre a conduta do motorista e o evento danoso afasta a obrigação de indenizar, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A ausencia de culpa do motorista afasta o dever de indenizar, quando demonstrado que o evento danoso decorreu de conduta imprevisível e inevitável, sem nexo causal com a ação do réu. 2. O dever de vigilância sobre crianças impúberes recai sobre seus responsáveis legais, podendo afastar a responsabilidade do condutor em acidentes que envolvam menores desacompanhados. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0000118-21.2013.8.05.0061, de São Gonçalo dos Campos, em que figuram, como apelantes, Mônica de Souza Santana e Márcio Santana de Souza e, como apelados, Itaú Seguros S/A, Gujão Alimentos Ltda. e Salvador Neri de Souza. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça